Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728707-59.2023.8.07.0001 APELANTE: PREMIUM VEICULOS LTDA, CELSO FRANCISCO BORGES NETO, FABIANNE LEAO DA SILVEIRA BORGES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A gratuidade de justiça pleiteada pelos apelantes-autores Celso Francisco Borges Neto e Fabianne Leão da Silveira Borges foi indeferida (id. 59828994, pág. 4). Intime-se os apelantes-autores a recolher o preparo do recurso, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 14 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora